Tribunal: STF
Processo: HC 221817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processual Penal. 2. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Tema 280 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. 3. Em controle a posteriori, não se verifica a apontada ilegalidade. 4. Agravo improvido.